Tribunal: TJSP
Processo: 0024733-93.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA ACLARATÓRIA. ESCOPO INFRINGENTE.

- A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso aclaratório.

- A acenada dificuldade na satisfação do requisito constante do edital do concurso objeto é matéria de fato, pouco propícia ou nada a um processo documentário, e a circunstância mesma de

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA ACLARATÓRIA. ESCOPO INFRINGENTE.

- A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso aclaratório.

- A acenada dificuldade na satisfação do requisito constante do edital do concurso objeto é matéria de fato, pouco propícia ou nada a um processo documentário, e a circunstância mesma de admitir-se a difficultas præstandi para atender a esse edital é prova bastante da ausência do direito líquido e certo a amparar na via do mandado de segurança.

Rejeição dos embargos declaratórios.